Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715914-88.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ SIMAAN DOS SANTOS RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DÉBITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível a cobrança, determinando a abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, o recálculo do débito com base nas seis últimas faturas e fixando danos morais em R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o procedimento adotado pela concessionária para constatação e cobrança de irregularidades no medidor de energia elétrica obedeceu à Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL; (ii) determinar a validade do débito apurado e da fatura emitida; e (iii) decidir sobre a configuração de danos morais e o valor da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL prevê os requisitos e procedimentos que devem ser observados na apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a análise técnica em laboratório com prévia comunicação ao consumidor e a recuperação do consumo mediante critérios objetivos e sucessivos. 4. A concessionária comprovou a observância dos dispositivos normativos, incluindo a inspeção do medidor, registro de irregularidades e comunicação ao consumidor para acompanhamento do procedimento técnico. 5. A perícia técnica confirmou a existência de adulterações no medidor, caracterizando fraude que impediu o registro adequado do consumo, o que legitima a cobrança do débito nos moldes fixados pelo art. 595 da Resolução no 1.000/2021. 6. O Termo de Ocorrência e Inspeção possui presunção de legitimidade, não afastada por provas apresentadas pelo apelado, cabendo a ele o ônus de demonstrar fato contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. Não se verificam danos morais, pois a conduta da concessionária foi regular, pautada em normas regulamentares, sem violação à honra ou personalidade do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença reformada. Teses de julgamento: 1. A cobrança decorrente de irregularidade em medidor de energia elétrica é válida quando observados os procedimentos previstos na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, incluindo a garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao consumidor apresentar provas robustas para desconstituí-lo. 3. A constatação de fraude que impede o registro adequado do consumo autoriza a recuperação de valores com base nos critérios sucessivos do art. 595 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 590, 592, 593, e 595; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.433/RS (Tema 699); TJDFT, Acórdãos 1806168, 1678623, 1800530, e 1787985. A parte recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que o acórdão padece de ausência de fundamentação, porquanto não enfrentou questão essencial suscitada na inicial e nas contrarrazões, bem como, deixou de seguir entendimento firmado no Tema 699 do STJ. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, inscrito na OAB/DF sob o no 46.023, VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, inscrito na OAB/DF sob o no 44.398 e ERIC AVELAR GONÇALVES, inscrito na OAB/DF sob o no 38.036. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ELICIANO LYRA MOURA, inscrito na OAB/PE n° 21.714 e OAB/DF n° 43.367. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Outrossim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, conforme requeridos nos ID’s 72140626 e 73290693. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003